Tribunal: TJBA
Processo: 8013602-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013602-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAMILTON NUNES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
REBECA AMALIA DE SOUZA ALCANTARA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR MESMO APÓS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL RELEVANTE. INCIDÊNCIA DO ART. 833, IV E X, DO CPC. PROTEÇÃO QUE SE ESTENDE A VALORES EM CONTA CORRENTE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo de Instrumento interposto por HAMILTON NUNES DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada e manteve a penhora de valores bloqueados em conta bancária de titularidade do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em definir se os valores depositados em conta bancária, oriundos de benefício previdenciário de auxílio-doença, mantêm sua natureza alimentar e, consequentemente, a impenhorabilidade, mesmo após a realização de movimentações bancárias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – Os elementos constantes dos autos evidenciam que os valores bloqueados possuem origem exclusiva em benefício previdenciário de auxílio-doença, sendo, portanto, dotados de natureza alimentar.
4 – A utilização dos recursos para pagamento de despesas cotidianas, mediante operações bancárias regulares, não afasta a proteção legal da impenhorabilidade, porquanto compatível com a finalidade do benefício.
5 – Inexistindo demonstração de que os valores constritos derivam de outras fontes ou de que houve confusão patrimonial apta a descaracterizar sua natureza, deve prevalecer a regra do art. 833, IV, do CPC.
6 – Ademais, a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC estende-se aos valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7 – A manutenção da penhora sobre verba de natureza alimentar compromete a subsistência do devedor, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO
8 – Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a liberação dos valores constritos, reconhecendo sua impenhorabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013602-96.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante, HAMILTON NUNES DE ARAÚJO, e como Agravado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.